Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-30.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000985-30.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEBER VALTER PORTO DE PAULO 96048417187 - CNPJ: 11.738.103/0001-70 (RECORRENTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE LINHA CONTRATO SEM ASSINATURA – CONTRATO JUNTADO COM A INICIAL E EM CONTESTAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – CONTRATO DE PERMANÊNCIA ESPECÍFICO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NO PRAZO DE PERMANÊNCIA – ROMPIMENTO DO PACTO – MULTA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL “o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação”.

Havendo a comprovação da contratação de linha telefônica e da concessão de benefícios ao consumidor, o qual, posteriormente, vem a cancelar os serviços, descumprimento o termo de fidelização livremente pactuado, resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial porque restou comprovada a contratação dos serviços, cujo contrato contempla prazo de permanência de 24 meses, o qual está devidamente assinado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a sentença se fundamenta em contrato apócrifo.

Alegou que “ajuizou a presente ação em face da empresa de telefonia TIM CELULAR S/A, por ter contratado um plano móvel de serviços de ligações e internet sem fidelidade, referida contratação se deu por telefone através de um representante comercial da recorrida, enviando sua documentação via e-mail, bem como aceite de proposta de contratação (o que é diverso de contrato), sendo-lhe informado que o contrato seria posteriormente enviado para assinatura (o que não ocorreu)”.

Argumentou que “a troca/migração de plano não foi autorizada pelo recorrente, e sequer solicitou a mesma, tomando conhecimento pelo preposto da recorrida quando reclamou dos preços. O recorrente prontamente parou de utilizar de tais serviços e tentou o cancelamento do plano entrando em contato com a recorrida, o que não foi possível e ainda assim, continuou a efetuar os pagamentos das faturas mensais por receio de ter seu nome inscrito nos cadastros de créditos como inadimplente, vez que necessita de linhas de créditos para sobrevivência”.

Sustentou que tentou “por inúmeras vezes cancelar o plano que o deixou insatisfeito e se tornou excessivamente oneroso, conforme os protocolos de nº: 2017702073545, 2017702131553, 2017702251358 e 20171033374976, e NUNCA obteve êxito, sendo surpreendido com a notícia de que para haver o cancelamento deveria pagar uma multa contratual, imposta por “tempo de permanência de 24 meses”, sendo que a recorrida impôs o pagamento de referida multa para proceder com cancelamento”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso ante a legalidade da multa cobrada, pois prevista em contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado fundamentou, de forma adequada, que há contrato juntado com a contestação, devidamente assinado, que comprova que houve a contratação de um aparelho com a concessão de benefícios e fidelização, a qual fora quebrada mediante o cancelamento prematuro do contrato, antes do prazo, rendendo ensejo a multa aplicada.

Cito trecho da sentença:

No caso
sub judice
verifica-se que foi oportunizado ao cliente a contratação pelo prazo máximo de 12 (doze) meses (vide cláusula 7 contrato - ID 14594066), todavia, se observa que o autor optou por contratar o plano pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme consta do contrato de ID 14594075, o qual condiciona o benefício oferecido ao período de permanência.

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no prazo de 24 meses previsto na cláusula de fidelidade, uma vez que a Resolução n. 632/2014 da ANATEL, art. 59, estabelece que o prazo de permanência para consumidor corporativo é de livre negociação.

Registre-se que a multa seria considerada abusiva caso não tivesse sido oportunizado ao consumidor uma margem de escolha pelo período de 12 meses conforme já anteriormente explicitado.

A despeito da tese recursal de que o contrato é apócrifo e que a contratação se deu por telefone, razão não lhe assiste, porquanto observo, por meio da análise dos documentos juntados com a inicial, que o mesmo contrato original juntado pela promovida fora juntado também pela parte promovente para comprovar os termos da contratação.

Com isso, cai por terra ambas as alegações recursais. Não se trata de contrato apócrifo, pois devidamente assinado, assim como não se trata de contratação por telefone, mas por contrato escrito.

Acerca do prazo de permanência e multa por quebra de fidelização, assim estabelece a Resolução n. 632/2014 da ANATEL:

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses. (...)

Art. 59
. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Com efeito, havendo a comprovação da contratação de linha telefônica e da concessão de benefícios ao consumidor, o qual, posteriormente, vem a cancelar os serviços, descumprimento o termo de fidelização livremente pactuado, resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes, não havendo sequer falar em alteração unilateral, por falta de provas, ônus do consumidor, pois há contrato juntado com a descrição dos serviços e planos contratados, assim como o prazo de fidelização, que fora quebrado.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021